Tribunal: TJES
Processo: 5001752-26.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001752-26.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELLA DE JESUS OLIVEIRA MACEDO e outros
RECORRIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO.
VOO
DE RETORNO.
ALTERAÇÃO
DE
DATA
DE EMBARQUE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA EVIDENCIADA. AUTORES QUE ENTRARAM EM CONTATO COM A EMPRESA PARA SOLICITAR
ALTERAÇÃO
DO
VOO
REMARCADO.
DANO

MORAL
INOCORRENTE. DEVIDA A REPARAÇÃO DOS
DANOS
MATERIAIS, CONSUBSTANCIADOS EM DIÁRIAS EXTRAS DE HOSPEDAGEM. SENTENÇA MANTIDA.

Sentença que condenou a recorrida ao ressarcimento pelos danos materiais suportados pelos autores.

No caso, em razão da alteração do voo, os autores viram-se obrigados a adquirir nova diária na pousada em que ficaram hospedados, sem que estivesse no planejamento. E, ao menos nos autos, não há comprovação de que a recorrida tenha oferecido hospedagem aos autores ou ressarcido qualquer quantia a esse título.

Os incômodos e percalços vividos pelos demandantes, que inegavelmente existiram, não são, contudo, suporte para compensação por dano moral, devendo ser mantida a improcedência do pedido de indenização por dano moral.

RECURSO DESPROVIDO. Sentença mantida.

Vencidos, arcarão os recorrentes com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.